Tribunal: TJDFT
Processo: 0715214-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715214-40.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCISCO DANIEL ALVES ELIAS DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da presente ação de busca e apreensão proposta em face de FRANCISCO DANIEL ALVES ELIAS, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (Id. 45384298): “Por tudo isso, indefiro a petição inicial por falta de pressuposto processual objetivo (art. 330, inciso IV, do CPC/2015). Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. Comunique-se, de imediato, à em. Desembargadora relatora do AGI n. 0736890-90.2021.8.07.0000, quanto à prolação desta sentença terminativa. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações de baixa pertinentes As custas finais, se as houver, serão pagas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ” Em suas razões recursais (Id. 45384301), a parte apelante argumenta, em síntese, que a mora fora comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante no contrato de financiamento. Advoga que a forma de retorno do aviso de recebimento é irrelevante, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constate neste seja do devedor. Entende presentes os requisitos da petição inicial para a continuidade do feito na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Pugna pelo efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito requer o conhecimento e provimento do seu recurso para receber a petição inicial, reconhecendo a comprovação da mora pela apelante, bem como seja expedido mandado de busca e apreensão, prosseguindo o feito na forma da legislação processual. Preparo realizado (Id. 45384302 - Pág. 1/2). O juízo a quo manteve inalterada a sentença recorrida (Id. 45384303). É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente não prescindem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, precisa ser mais bem analisada, pois, embora a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o mesmo endereço constante no contrato de financiamento (id. 45384280 - Pág. 3 e id. 45384301 - Pág. 4), certo é que ela não chegou a ser entregue no local, por motivo de “endereço insuficiente” (id. id. 45384280 - Pág. 3 ), o que, à luz da jurisprudência desta egrégia Turma, afasta o reconhecimento da mora (cf. (Acórdão 1680442, 07101496420228070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1674175, 07078666820228070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1663253, 07051271320228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), dentre outros). Já o risco de dano iminente ou irreversível igualmente não se mostra presente, inexistindo nas razões recursais qualquer fato concreto que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, sem prejuízo de posterior reconsideração desta decisão no mérito do recurso. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora